Tribunal: TJDFT
Processo: 0742734-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742734-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: ALIANCA SERVICOS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de injunção impetrado por Alianca Serviços de Medicina Diagnóstica Ltda. contra ato omissivo atribuído ao Governador do Distrito Federal quanto à regulamentação das classes e subclasses das atividades econômicas permitidas em cada área do Conjunto Urbanístico de Brasília (LC no 1.041/2024, art. 89, §1o). 2. A impetrante afirma, em suma, que está impedida de exercer seu direito fundamental à atividade econômica em razão da omissão normativa do Poder Executivo distrital em regulamentar o art. 89, § 1o da Lei Complementar no 1.041/2024 (PPCUB). 3. Alega que a referida norma condiciona a aplicação dos usos e atividades no Conjunto Urbanístico de Brasília à edição de ato regulamentar, sem o qual os processos de consulta de viabilidade e licenciamento se encontram paralisados. 4. Destaca que a Administração Regional do Plano Piloto tem indeferido todas as consultas de viabilidade, “afetando diretamente os direitos de inúmeras pessoas jurídicas, inclusive a impetrante, que busca a transferência de seu endereço para a Asa Sul, onde pretende instalar uma nova unidade de serviços de medicina diagnóstica”. 5. Argumenta que tem direito de exercer sua atividade econômica de forma livre e que a falta de regulamentação impede o pleno exercício desse direito, viola a livre iniciativa, a competitividade do setor e o princípio da função social da propriedade. 6. Pede que seja deferida a ordem de injunção para determinar que o Distrito Federal supra a mora legislativa e edite a norma regulamentadora referente ao art. 89, §1o da LC no 1.041/2024. 7. Custas iniciais recolhidas (ID no 64973143 e no 64973138). 8. Cumpre decidir. 9. O mandado de injunção foi impetrado contra omissão legislativa relativa à ausência de regulamentação do art. 89, § 1o da Lei Complementar no 1.041/2024, que aprovou o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília: “Art. 89. As Planilhas de Parâmetros Urbanísticos e de Preservação – PURP, definidas por unidade de preservação – UP, que integram o Anexo VII e são descritas nos arts. 47 e 48, contêm o regime de usos e atividades especificado da seguinte forma: I – uso – sem codificação; II – atividade – código numérico de dois dígitos, que corresponde à junção da Seção e Divisão da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE; III – grupo – código numérico de três dígitos, que corresponde à categoria de mesmo nome na CNAE. § 1o A aplicação dos usos e atividades tratada no caput está condicionada à regulamentação aprovada por ato do Poder Executivo, que especifique classe e subclasse de atividade para cada unidade de preservação – UP”. [grifo na transcrição]. 10. Contudo, o mandado de injunção não é instrumento para sanar omissão de qualquer disposição normativa, mas somente daquela prevista diretamente no texto constitucional e que inviabilize “o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania” (CF, art. 5o, LXXI; Lei 13.300/2016, art. 2o). 11. Não há norma constitucional que imponha ao legislador o dever de regulamentar classe e subclasse de atividade econômica para cada unidade de preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. 12. Logo, o mandado de injunção não é a via cabível para suprir a ausência de regulamentação de norma infraconstitucional, conforme jurisprudência consolidada do STF: “DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao mandado de injunção impetrado para sanar suposta omissão quanto ao direito de os advogados usarem “os equipamentos que tem à sua disposição, evitando modificações no PJE que não sejam compatíveis com sistemas operacionais antigos”. 2. Não há nenhum preceito constitucional que proclame categoricamente o direito que se alega pendente de regulamentação, o que impossibilita o conhecimento do writ, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. A omissão legislativa apontada tem por fundamento, na verdade, norma infraconstitucional (art. 18, da Lei n.o 11.419/2006). Porém, ausente dever constitucional de legislar, a via do mandado de injunção revela-se imprópria para tal objetivo. Precedente. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (MI 7413 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-03-2023 PUBLIC 09-03-2023)”. 13. No mesmo sentido, precedente deste Tribunal: Acórdão 1343541, 0751844-78.2020.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, Conselho Especial, publicado no PJe: 16/06/2021). 14. Ainda que assim não fosse, o cabimente do mandado de injunção pressupõe a existência de direito constitucional inviabilizado pela falta de norma regulamentadora e, na hipótese, verifica-se que a impetrante exerce regularmente sua atividade empresarial (ID 64878984, pág. 10), inexistindo a alegada violação à livre iniciativa e ao exercício de atividade econômica. 15. A ausência de adequação do meio pelo qual se busca a satisfação jurisdicional caracteriza a falta de interesse de processual, que tem por consequência o indeferimento da petição inicial, conforme art. 6o da Lei no 13.300/2016: “Art. 6o. A petição inicial será desde logo indeferida quando a impetração for manifestamente incabível ou manifestamente improcedente”. DISPOSITIVO 16. Indefiro a petição inicial e, por conseguinte, extingo o processo sem resolução de mérito (CPC, art. 485, I c/c Lei no 13.300/2016, art. 6o). 17. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 18. A parte fica intimada a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Previno a parte que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o do CPC. 20. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO